Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706518-18.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO HENRIQUE FURTADO FONTINELLE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O recorrente impetrou o HC no 0750304-53.2024.8.07.0000, conforme noticiado por ocasião da petição de ID 66608605. Assim, aguarde-se eventual concessão de efeito suspensivo e o julgamento daquela ação. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora